Tribunal: CARF
Processo: 10880.658322/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.658322/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.239 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
DURR BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. DEFINITIVIDADE DA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto após o prazo 30 dias, na forma do Decreto no
70.235/72, não deve ser conhecido pelo colegiado ad quem, convolando-se em
definitiva a decisão de primeira instância administrativa exarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques d ́Oliveira, João José Schini Norbiato e Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
A contribuinte ora interessada transmitiu o pedido eletrônico de ressarcimento (PER) no
25841.02636.240310.1.1.01-3121 (fls. 02/219), atinente ao saldo credor do IPI
ressarcível por ela apurado ao final do 4o trimestre/2008 no valor de R$669.483,97 com
fulcro no art. 11 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999.
Vinculado ao PER acima, ou seja, tendo como lastro creditório o aludido pleito de
ressarcimento, a contribuinte interessada transmitiu declarações de compensação
eletrônicas (DCOMPs) de débitos próprios.
A análise do direito creditório objeto do PER foi realizada por meio de ação fiscal cujos
procedimentos/critérios/conclusões estão compilados na Informação Fiscal de fls.
260/263, o qual ensejou o processamento eletrônico efetuado pelo sistema SCC1 da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.658322/2011-07
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.239 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658322/2011-07

Receita Federal do Brasil (RFB), culminando no Despacho Decisório no 057870605 (fl.
220), que reconheceu parcialmente – no montante de R$664.159,95 – o direito creditório
e, assim, deferiu em parte o ressarcimento pleiteado, homologando também em parte as
compensações declaradas, conforme abaixo.

Os detalhamentos do processamento eletrônico efetuado pelo SCC sobre o direito
creditório reconhecido em parte estão nos demonstrativos apostos à fl. 223 e na
supracitada Informação Fiscal de fls. 260/263, da qual se transcreve o seguinte excerto.

(...)
Sobre os detalhamentos da homologação parcial das compensações, constam dos
demonstrativos apostos às fls. 225/226.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.239 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658322/2011-07

A ciência do Despacho Decisório à interessada ocorreu pela via postal em 12/08/2013
(fl. 222), tendo sido apresentada em 11/09/2013 (conforme carimbo aposto à fl. 227) por
procurador (fls. 231/232), a manifestação de inconformidade de fls. 228/230 transcrita a
seguir, instruída pelos elementos de fls. 233/257, com destaque para as notas fiscais e o
cartão de CNPJ de cópias às fls. 254/257:

Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.239 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658322/2011-07

É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora - MG
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado conforme ementa do
Acórdão no 09-69360 a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
EMENTA
Ementa dispensada nos termos do art. 2o da Portaria RFB n.o 2.724, de 27 de setembro
de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em síntese, devido a ausência de Ementa, a decisão recorrida foi no seguinte
sentido:
Então, nas situações triangulares in concreto, suas subsunções à norma abstrata do RIPI
serão perquiridas pela verificação nos autos da comprovação expressa do atendimento
àquelas três condições previstas no art. 165 do RIPI/2002, ou seja:
1)
que
o
estabelecimento
Isotal
Isolamentos
Térmicos
e
Acústicos
Ltda,
vendedor/emitente das notas fiscais de "venda à ordem" nos. 105, 167 e 199, seja
caracterizado como comerciante atacadista não contribuinte do IPI nessas vendas;
2) que os produtos discriminados naquelas notas conformem-se em insumo (MP, PI ou
ME) do processo industrial realizado pelo estabelecimento adquirente (Durr Brasil Ltda
- a reclamante no presente processo);
3) que os créditos do IPI tenham sido calculados pela adquirente (Durr Brasil Ltda.)
segundo a classificação fiscal e a respectiva alíquota do produto na TIPI, alé, da base de
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.239 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658322/2011-07

cálculo correspondente a 50% do valor do produto discriminado na nota fiscal de
aquisição.
É o que se faz a seguir.
Para que os produtos discriminados nas notas fiscais nos. 105, 167 e 199 restem
caracterizadas como insumos (MP, PI ou ME) do processo industrial realizado pela
adquirente originário (Durr Brasil Ltda), atendendo-se, assim, a condição normativa no
2 relacionada acima, e, a partir daí, o estabelecimento vendedor/emitente dessas notas
(Isotal Isolamentos Térmicos e Acústicos Ltda) fique configurado, a reboque, nessas
específicas operações de "venda à ordem", como comerciante atacadista não
contribuinte do IPI, a teor do disposto no art. 14 , inciso I, alínea "a", combinado com o
art. 519, incisos I e II, do RIPI/20023, atendendo-se, com isso, a condição normativa no 1
supra4, torna-se imprescindível que uma premissa esteja evidenciada, qual seja: o
enquadramento do adquirente originário (Durr Brasil Ltda - o reclamante no presente
processo) como estabelecimento industrial nas transações negociais estabelecidas
previamente entre ele e os destinatários finais (Volkswagem do Brasil Ltda, Caoa Mont.
Veíc, S.A. e Mercedes-Benz do Brasil) durante as vendas/compras que realizaram,
transações negociais estas que deram origem às operações triangulares nas quais as
"vendas à ordem" consignadas nas notas fiscais nos. 105, 167 e 199 estão envolvidas.
Isso porque, sem a evidência dessa premissa, isto é, sem a caracterização da Durr Brasil
Ltda como estabelecimento industrial nas transações negociais previamente
estabelecidas durante a venda deste aos destinatários finais (Volkswagem, Caoa e
Mercedes-Benz), não há como os produtos por ela adquiridos posteriormente da Isotal
Isolamentos Térmicos e Acústicos Ltda nas operações de "venda à ordem" consignadas
nas notas fiscais nos. 105, 167 e 199 possam configurar-se como insumos (MP, PI ou
ME) para ela (Durr), subsumindo-se à condição no 2 contida no art. 165 do RIPI/2002 e,
a reboque, possa a Isotal, especificamente em tais operações de "venda à ordem", ser
considerada como estabelecimento comercial atacadista, subsumindo-se à condição no 1
do referido art. 165.
Mas como tal premissa poderia ser evidenciada? No juízo deste relator, pela
apresentação da documentação atinente às negociações que foram entabuladas entre a
Durr Brasil Ltda (adquirente originária das operações triangulares) e a Volkswagem, a
Caoa e a Mercedes-Benz (cada uma das destinatárias finais das operações triangulares),
documentação esta que abrange não só as notas fiscais das vendas realizadas daquela
para cada uma destas, mas, eminentemente, os contratos negociais previamente
avençados entre elas, que tiveram as vendas como elemento subjacente, pois somente tais
contratos são capazes de detalhar se as respectivas transações negociais principais
conformaram-se em operações de industrialização definidas pelo art. 4o do RIPI/20025
realizadas pela Durr Brasil Ltda, tornando-a, assim estabelecimento industrial nessas
operações.
Contudo, nada da documentação mencionada acima foi apresentada nos autos pela
reclamante.
E qualquer ilação no sentido de considerar desde já a reclamante como estabelecimento
industrial nas transações negociais que entabulou com aquelas destinatárias finais
(Volkswagem, a Caoa e a Mercedes-Benz) foge do razoável, tendo em vista que o objeto
social da reclamante (fl. 240), abaixo reproduzido, é composto por uma multiplicidade
de atividades, dentre elas o serviço de "assessoria de compra de materiais", que está
completamente fora do conceito de industrialização dado pelo art. 4o do RIPI/2002.
(...)
Mas mesmo que, como um mera hipótese, estivesse evidenciado no presente processo o
enquadramento da reclamante (adquirente originária) como estabelecimento industrial
nas relações negociais com as destinatárias finais (Volkswagem, a Caoa e a Mercedes-
Benz), o que ensejaria o atendimento das supramencionadas condições normativas
abstradas 1 e 2 para o creditamento do IPI previsto no at. 165 do RIPI/2002, ainda assim
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.239 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658322/2011-07

não seria possível reconhecer os créditos do IPI intentados pela reclamante, porquanto
ela não demonstrou o atendimento cumulativo à condição no 3: não demonstrou se os
valores a crédito por ela indicados6 observaram a estrita sistemática de cálculo
expressamente determinada naquele art. 165. Sem isso, os valores a crédito por ela
pretendidos denotam-se como totalmente aleatórios, destituídos de certeza e liquidez, não
podendo ser admitidos.
De tudo o que foi exposto, não há como afastar as glosas de crédito do IPI indicadas na
Informação Fiscal de fls. 260/263 e no Demonstrativo de Créditos e Débitos
(Ressarcimento do IPI) de fl. 223, que compõem e integram o Despacho Decisório no
057870605 (fl. 220).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, alegando, em síntese, que a Recorrente bem como a
empresa ISOTAL atendem as três condições previstas no art. 165 do RIPI/2002, quais sejam: 1)
o estabelecimento ISOTAL é comerciante atacadista; 2) os produtos discriminados nas notas
fiscais conformam-se em insumos empregados no processo industrial da Recorrente; e 3) os
créditos foram de fato apurados com base em 50% do valor de IPI conforme demonstrativo
anexado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Da competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20151.
Conhecimento
Em juízo de admissibilidade do presente Recurso Voluntário constatei que o
não preenchimento dos requisitos para o seu conhecimento.
No Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (e-fl. 277), consta a
informação de que a Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 18/03/2019.

1 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.239 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658322/2011-07

Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72, da decisão que julga a
impugnação e/ou manifestação de inconformidade caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à sua ciência. Ressalte-se ainda que,
conforme estabelecido no parágrafo único do art. 5o do mesmo diploma legal, os prazos somente
se iniciam e vencem em dia de expediente normal da repartição pública.
Conforme assinalado, a ciência válida da decisão ocorreu em 18/03/2019,
segunda-feira. Diante deste fato, o início da contagem do prazo para interposição do Recurso
Voluntário iniciou-se no primeiro dia útil seguinte, qual seja, terça-feira 19/03/2019. Por
conseguinte, somando-se 30 dias ao marco inicial, o vencimento do prazo ocorreu em
17/04/2019, quarta-feira. Entretanto, o Recurso Voluntário foi protocolado em 23/04/2019,
conforme informação de data constante no Termo de Solicitação de Juntada e-fl. 278. Neste
sentido, inconteste a sua intempestividade.
Pelo exposto, diante da sua extemporaneidade, voto por não conhecer do
Recurso Voluntário.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 296
DF CARF MF
Original